Tribunal: TJSP
Processo: 2218378-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR TRATAR DE TEMAS OBJETOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. Alegações de preclusão do análise da justiça gratuita; a parte agravante faz jus ao benefício e ao deferimento da tutela de urgência para determinar ao agravado a restituição imediata do valor pago pelo veículo ou a substituição dele por outro, e

Ementa:
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR TRATAR DE TEMAS OBJETOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. Alegações de preclusão do análise da justiça gratuita; a parte agravante faz jus ao benefício e ao deferimento da tutela de urgência para determinar ao agravado a restituição imediata do valor pago pelo veículo ou a substituição dele por outro, e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Sem razão. Decisão monocrática alvo do presente agravo interno não conheceu da agravo de instrumento, razão pela qual não poderia mesmo ter analisado o tema da justiça gratuita. Além de não conhecer do recurso, a decisão monocrática do relator, ora mantida, expressamente fundamentou que os temas recursais (justiça gratuita e antecipação de tutela) encontram-se preclusos, posto que já foram objeto de agravo de instrumento anterior. É cediço que a justiça gratuita deve ser conhecida a qualquer tempo, todavia, a parte agravante nada acrescentou no último agravo de instrumento, prevalecendo, pois, a preclusão da questão já objeto do AI anterior (AI 2341934-25.2023.8.26.000 ao qual foi negado provimento). O mesmo ocorre em relação à antecipação de tutela. A peça recursal do último agravo de instrumento nada acrescentou em prol do deferimento do pedido, limitando-se a reiterar os argumentos do agravo de instrumento anterior (AI 2341934-25.2023.8.26.000 ao qual foi negado provimento). Ainda que desnecessário, foi acrescido na decisão monocrática que a tutela pleiteada é de evidência, obstada na hipótese dos autos em que os argumentos contidos na contestação apontam para a necessidade de instrução probatória para a formação da cognição do julgador.
RECURSO NÃO PROVIDO.